Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. NOVO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via Bacenjud, atualizado para o SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Por força do transcurso de lapso temporal, viável a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, haja vista que, diante do período decorrido, há possibilidade de que a situação financeira das partes executadas tenha se modificado. Diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional.